Tribunal: TJMT
Processo: 0000606-37.2016.8.11.0082
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000606-37.2016.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Decadência, Lançamento, Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), WHELTON CORREA MARTINS - CPF: 006.110.301-28 (APELADO), EDUARDO GOMES SILVA FILHO - CPF: 995.738.571-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – EXIGIBILIDADE DA MULTA APÓS O TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
- AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - RECURSO PROVIDO.

1. Não há que se falar em prescrição intercorrente no processo administrativo sancionador, uma vez que o crédito exequendo tornou-se exigível somente após o julgamento definitivo da impugnação interposta pela recorrida.

2. N
ão há previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa, na legislação municipal,
ante a inaplicabilidade do art. 1o do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, como já decidido pelo E. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1703211/PR - Rel. Min. Francisco Falcão, 17/09/2018).

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em face de WHELTON CORREA MARTINS, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 606-37.2016.811.0082, acolheu a

Exceção de Pré Executividade, por entender ter ocorrido prescrição.

Em suas razões recursais (Id. 2536099) argumenta, em síntese, que interpôs ação de execução fiscal de crédito não tributário – multa ambiental. Assevera que, a despeito do Julgador singular ter afastado a aplicação da Lei Federal 9.873/99, reconheceu a prescrição intercorrente no Processo Administrativo Sancionador.

Sustenta que o crédito não tributário somente passa a ser exigível após o término do processo administrativo, quando começa a contar o prazo prescricional contido no artigo 1o do Decreto no 20.910/32.

Invoca a Súmula 467 do E. STJ.

Cita jurisprudência da Corte Superior em reforço a sua tese.

Argumenta que os processos administrativos punitivos dos Estados, Municípios e do Distrito Federal não são alcançados pelos efeitos do § 1o do artigo 1o da Lei Federal no 9.873/99, ou pelo Decreto no. 6.514/2008.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, afastando a prescrição do crédito e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso. (Id 2536104)

Dispensada a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do E. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

A questão central a ser dirimida no presente recurso é saber se houve ou não a ocorrência de prescrição no processo administrativo.

Como já relatado, trata-se de ação de execução fiscal, porém o título executivo

é oriundo de matéria não tributária. O título executivo tem origem em multa ambiental.

Assim, por tratar-se de uma relação administrativa, de origem no poder de polícia do Estado, não há incidência do Código Tributário Nacional, mas sim do Decreto no 20.910/32 por ausência de legislação específica a tratar da matéria.

Nesse norte, o início do prazo prescricional, se dá com o término do processo administrativo, pois é este o momento em que se constituiu o crédito.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do sistema de julgamento de recurso repetitivo REsp 1112577/SP, julgado em 09/12/2009, sedimentou a matéria, restando assim ementado,
in verbis:

“ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873/99. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N.o 08/2008. 1. A Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental de São Paulo-CETESB aplicou multa à ora recorrente pelo fato de ter promovido a "queima da palha de cana-de-açúcar ao ar livre, no sítio São José, Município de Itapuí, em área localizada a menos de 1 Km do perímetro urbano, causando inconvenientes ao bem-estar público, por emissão de fumaça e fuligem" (fl.. 28). 2.
A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que é de cinco anos o prazo para a cobrança da multa aplicada ante infração administrativa ao meio ambiente, nos termos do Decreto n.o 20.910/32, o qual que deve ser aplicado por isonomia, à falta de regra específica para regular esse prazo prescricional. 3. Não obstante seja aplicável a prescrição quinquenal, com base no Decreto 20.910/32, há um segundo ponto a ser examinado no recurso especial - termo inicial da prescrição - que torna correta a tese acolhida no acórdão recorrido. 4. A Corte de origem considerou como termo inicial do prazo a data do encerramento do processo administrativo que culminou com a aplicação da multa por infração à legislação do meio ambiente.
A recorrente defende que o termo a quo é a data do ato infracional, ou seja, data da ocorrência da infração. 5. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da actio nata. Nesses termos,
em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.
6. No caso, o procedimento administrativo encerrou-se apenas em 24 de março de 1999, nada obstante tenha ocorrido a infração em 08 de agosto de 1997. A execução fiscal foi proposta em 31 de julho de 2002, portanto, pouco mais de três anos a contar da constituição definitiva do crédito. 7. Nesses termos, embora esteja incorreto o acórdão recorrido quanto à aplicação do art. 205 do novo Código Civil para reger o prazo de prescrição de crédito de natureza pública, deve ser mantido por seu segundo fundamento, pois o termo inicial da prescrição quinquenal deve ser o dia imediato ao vencimento do crédito decorrente da multa aplicada e não a data da própria infração, quando ainda não era exigível a dívida. 8. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.o 08/2008. (STJ - REsp 1112577/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 08/02/2010)

No mesmo sentido é o verbete sumular 467 do STJ que estabelece o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, a contar do término do processo administrativo.

Assim está redigido a referida súmula,
in verbis:

Súmula n. 467/STJ: "Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental."

Mais recente, o mesmo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL.

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE MULTA AMBIENTAL. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. I - Na origem, o Município de São Paulo ajuizou execução fiscal visando à satisfação de crédito oriundo da aplicação de multa ambiental. Oposta exceção de pré-executividade pela executada, o Juízo de primeira instância afastou a alegação de prescrição. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para decretar a prescrição considerando que houve inércia igual ou superior a cinco anos. II - O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que o termo inicial do lapso prescricional para execução de multa ambiental se dá após o término do processo administrativo. Nesse sentido, o Enunciado Sumular n. 467/STJ: "Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental." III - O crédito exequendo tornou-se exigível somente após o julgamento definitivo do recurso administrativo interposto pela recorrida. IV - Conforme consta dos autos, a certidão de fl. 127 (transcurso in albis do prazo recursal) foi tornada ineficaz, tendo o Fisco acostado prova de que houve o efetivo conhecimento do recurso administrativo interposto pela recorrida, que foi decidido em seu mérito. Nesse momento, encerrou-se a fase administrativa, em fevereiro de 2015 (publicação em 12/2/2015), conforme documento juntado pela própria recorrida (fl. 128). V - Antes de transcorrido o lustro após referida decisão definitiva, foi ajuizada a execução fiscal (22/1/2016), tendo sido proferido despacho determinando a citação em 12/2/2016, de modo que não há falar em prescrição do crédito exequendo. VI - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp 1498642/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 03/10/2019)

No mesmo sentido, trago à colação o seguinte aresto deste Sodalício,
in verbis:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÕES CIVEIS –
EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL - INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL – ENCERRAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – SÚMULA 467, DO STJ – LUSTRO PRESCRIONAL – CONFIGURADO ENTRE O TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E O DESPACHO QUE ORDENOU A CITAÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PERCENTUAL DE 10 % (DEZ POR CENTO) SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL - ARTIGO 20 DO CPC RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO - APELO DO PARTICULAR PROVIDO.1.
A súmula 467, do STJ dispõe que prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.
2. Transcorrido o lapso temporal superior a cinco (05) anos, entre o encerramento do processo administrativo e o despacho que determinou a citação do executado, se verifica a ocorrência da prescrição do crédito.3. Considerando a complexidade da matéria aqui trazida, o tempo exigido do profissional, o esforço intelectual e a dedicação na defesa dos interesses de seu cliente, fixo o percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido na causa, que nada mais é, efetivamente, o valor da execução proposta, uma vez que atende, adequadamente, aos parâmetros acima mencionados. 4. Apelo do Estado desprovido. 5 . Apelo do particular provido. (TJ/MT - N.U 0001183-63.2013.8.11.0003, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/09/2018, Publicado no DJE 26/02/2019) (NEGRITEI)

No caso em apreço, conforme os documentos acostados nos autos, verifica-se que a CDA 1252293, tem como origem uma dívida de multa ambiental, decorrente de queimada de terreno urbano, com vencimento em 09/06/2005 (Id. 2536031), que foi objeto de impugnação na via administrativa,

Constata-se também que a multa foi homologada em 28/03/2014, ou seja, durante todo esse tempo, a multa ambiental não se mostrava exigível, por força de discussão no âmbito administrativo, não havendo que se falar em início do prazo prescricional.

Ademais, entre a data da constituição do crédito, qual seja, 28/03/2014, e o despacho que ordenou a citação do Agravante não houve o transcurso do lapso temporal quinquenal, haja vista que tal ato judicial ocorreu em 03/05/2016, conforme se pode observar no Id. 2536032.

Ressalte-se, ainda, que não há previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa, na legislação municipal,
ante a inaplicabilidade do art. 1o do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, como já decidido pelo E. Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos repetitivos,
in verbis
:

(...) I - A matéria deduzida no presente recurso especial, qual seja, a inaplicabilidade da Lei n.9.8733/1999 às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, se amolda àquela tratada no REsp n. 1.115.078/RS, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos, de relatoria do Ministro Castro Meira, e vinculado aos Temas n. 324 a 331.

II - Na ocasião, firmou-se a tese de não aplicação da Lei n. 9.873/1999 aos processos administrativos punitivos estaduais e municipais, em razão da limitação da incidência da referida lei à Administração Pública Federal, direta ou indireta, no exercício de poder de polícia. (...) (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1703211/PR,
relator
Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de setembro de 2018).

Assim, seja, no âmbito administrativo ou na esfera judicial, não há que se falar em prescrição.

Diante do acima, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a sentença recorrida, afastando a prescrição intercorrente do processo administrativo, determinando o prosseguimento da ação de execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021